Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003023-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), WILSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 432.328.761-53 (AGRAVADO), AX TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.036.581/0001-14 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à apelante.

Na ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 2022, a empresa AX Transportes Ltda. denunciou à lide a seguradora, sob a alegação de que havia contrato de seguro com a empresa Giraldelli Hortifruti e Transportes Ltda., que poderia cobrir os danos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO -
A questão em discussão consiste em verificar se a seguradora, denunciada à lide pela empresa AX Transportes Ltda., possui legitimidade passiva para responder pela reparação dos danos, considerando que a relação contratual de seguro foi firmada com outra empresa e não com a parte demandada no litígio.

III.
RAZÕES DE DECIDIR -
A legitimidade passiva da empresa de seguros depende da comprovação de vínculo jurídico claro com a parte demandada e da relação entre o contrato e o evento danoso. No presente caso, o seguro foi firmado com a empresa Giraldelli Hortifruti e Transportes Ltda., que não é parte da ação.

A denunciação à lide não pode ser acolhida sem que haja uma relação contratual ou legal que justifique a inclusão da seguradora no polo passivo. A mera alegação de que ela possa ter responsabilidade por meio de uma apólice não relacionada diretamente ao sinistro não configura legitimidade para figurar no processo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE -
Agravo de Instrumento provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante/seguradora, excluindo-a do polo passivo da ação indenizatória.

Tese de julgamento:
A seguradora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando não há comprovação de vínculo contratual entre ela e a parte demandada ou que o sinistro esteja coberto pela apólice de seguro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 125.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 537, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.12.2012.

R E L A T Ó R I O

Agravo de

Instrumento
de decisão proferida pelo juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
,
que, na
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito
, rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva
da seguradora agravante.

A ação em primeiro grau visa o
ressarcimento de danos
decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido em
2022
.

A agravante alega que foi citada no processo e que a
AX Transportes Ltda
(agravada)
,
ao apresentar sua contestação,
denunciou-a à lide
.

Argumenta que o
contrato de seguro
foi firmado com a empresa
Giraldelli Hortifruti e Transportes Ltda
, sendo que
Alexandre Giraldelli
é sócio tanto desta quanto da empresa requerida. Segundo a Agravada, essa relação contratual justificaria a denunciação.

No entanto, a agravante sustenta que
não tem vínculo jurídico-contratual
com a empresa
AX Transportes
, visto que o seguro foi firmado com uma pessoa jurídica diversa e que, portanto, não tem obrigação de responder pelos danos causados pelo acidente.

Alega ainda que não possui qualquer relação com o fato do acidente e, por isso, não seria parte legítima para figurar no
polo passivo
da lide secundária, pois não concorreu para o evento e não tem responsabilidade sobre o pagamento da indenização.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 267085297-pág. 01/02.

Os agravados não apresentaram contraminuta (Id
.

273491881).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A análise recai sobre a legitimidade da seguradora agravante para figurar no polo passivo da presente ação. A questão principal está em saber se a agravante, que foi citada e denunciada à lide pela empresa AX Transportes Ltda., tem ou não responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 2022.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da seguradora, não deve ser aplicada a Súmula 529 do STJ ao caso, visto que se trata de litisconsórcio passivo no qual a seguradora figura na ação como subsidiária e não como solidária.

No presente caso, se a parte autora for vencedora a seguradora apenas arcará com o prêmio correspondente no limite em que foi contratado.

A seguradora alega ilegitimidade passiva, pois sua obrigação é de reembolso ao segurado dentro dos limites da apólice e a ausência do proprietário do veículo no polo passivo inviabilizaria a condenação. No entanto, a Súmula 529 do STJ é inaplicável quando a seguradora aceita a denunciação ou contesta o mérito, assumindo a condição de litisconsorte passivo, conforme Súmula 537 do STJ. Além disso, a apólice contém cláusulas de benefício direto a terceiros, o que permite a responsabilização direta da seguradora. (N.U 1003703-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Pelas razões encimadas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

De acordo com o artigo 125 do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação à lide
, promovida por qualquer das partes
"àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo".

É um mecanismo processual que visa à inclusão de terceiros que possam ser responsabilizados pelo fato ou pela condenação que eventualmente recair sobre o réu.

No presente caso, a empresa AX Transportes Ltda., ao contestar a ação, denunciou a agravante, alegando que
a relação jurídica se daria pela existência de contrato de seguro firmado entre a seguradora e a empresa Giraldelli Hortifruti e Transportes Ltda.
,
cujo sócio Alexandre Giraldelli também o é da empresa requerida.

Contudo, ao contrário do que sustenta a parte agravada,
não há vínculo contratual entre ela e a empresa requerida AX Transportes,
visto que o contrato de seguro foi firmado com a
Giraldelli Hortifruti e Transportes Ltda.,
a qual não tem qualquer responsabilidade sobre o evento danoso e, por conseguinte, a seguradora agravante não seria parte legítima para figurar no polo passivo da lide secundária.

Sendo o contrato firmado entre seguradora e a referida segurada, as indenizações ali previstas se prestam apenas para, dentro dos limites estabelecidos na apólice e respectivas condições gerais previstas no contrato de seguro, prover a cobertura exclusivamente em relação aos danos oriundos de atos praticados pelo segurado e quando este demandar essa responsabilidade.

Assim, a denunciação da lide deve ser pautada na existência de um vínculo jurídico que justifique a inclusão da denunciada no polo passivo. A seguradora pode, eventualmente, ser chamada a responder pela reparação, mas, para tanto, é necessário que o vínculo contratual entre a parte demandada e a empresa seguradora seja claro e incontestável.

Neste caso, a empresa requerida AX Transportes Ltda. não apresenta elementos suficientes que confirmem tal vínculo jurídico, de modo a assegurar a legitimidade passiva da seguradora no presente feito.

O reconhecimento de uma relação contratual entre a seguradora e a parte demandada, sem a devida comprovação de que esteja efetivamente relacionada ao sinistro em questão, implica em um risco de comprometimento da integridade do processo.

Portanto, em face da ausência de comprovação clara da relação jurídica que justifique a inclusão da seguradora no polo passivo da ação, a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser acolhida, ou seja, a seguradora agravante não possui legitimidade para figurar como parte passiva na lide.

Ante o exposto,
dou

provimento ao Agravo de Instrumento
para reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora agravante, excluindo-a do polo passivo da presente ação
e extinguindo o feito secundário (denunciação da lide).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025